Tribunal: STF
Processo: RE 88449
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
DESEMBARGADORES EM DISPONIBILIDADE. FUSAO DOS ESTADOS DA
GUANABARA E RIO DE JANEIRO. PARIDADE DOS VENCIMENTOS
E VANTAGENS, EM RELAÇÃO AOS DOS QUE SE ENCONTRAM EM
ATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 1.7.1974, ART. 11
E SEU PARAGRAFO ÚNICO. CONSTITUIÇÃO DO NOVO ESTADO,
RESULTANTE DA FUSAO, ART. 235: SUA VALIDADE. DECISÃO
DO STF, NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO Nº 937-RJ. INOCORRÊNCIA
DE OFENSA AO ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.